Tribunal: STF
Processo: Rcl 53462
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco Safra S.A. em face de decisão proferida pelo Relator do Processo nº 0010368-48.2015.5.15.0051 do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).



    O reclamante informa que é demandado em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos empregados em estabelecimentos bancários de Piracicaba e Região, na qual “se discute a obrigatoriedade ou não de concessão de intervalo de 1 hora aos bancários que extrapolem a jornada de seis horas diárias, quando existe uma norma coletiva no sentido de que a concessão do intervalo, em caso de labor extraordinário, seria de 30 minutos e não de 1 hora”.



    Relata que a referida ação foi julgada procedente pelo juízo singular, sendo que “o Banco requerente foi condenado ao pagamento de hora extra decorrente da supressão do intervalo de 1 hora, além da obrigação de fazer de imediata concessão de 1 hora de intervalo aos bancários que extrapolem a jornada de seis horas diárias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia por empregado, se descumprida a decisão”.



    Continua narrando que, interposto recurso ordinário, “o processo [foi] sobrestado em razão da pertinência da matéria com o Tema nº 1046 de Repercussão Geral do STF e o Tema nº 9/TST”.



    Esclarece que,



    “[o] que se persegue nesta reclamação correicional é o sobrestamento, também, de qualquer obrigação de fazer determinada em sentença de primeiro grau.”.



    Aduz que, ao indeferir o requerimento de sobrestamento do cumprimento da obrigação de fazer, a autoridade reclamada, “negou efeito prático à decisão deste E. Supremo Tribunal Federal no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral, no qual foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a discussão de negociações coletivas e tramitem no território nacional”.



    Dessa forma, alega o reclamante que



    “[a]o sobrestar o processo de conhecimento, o Exmo. Desembargador do Trabalho também deveria ter sobrestado a obrigação de fazer. Em não o fazendo, o seu julgamento violou a autoridade do despacho de sobrestamento no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), uma vez que a matéria de fundo se refere à validade da prevalência da convenção coletiva que transige sobre intervalo, nos termos negociados entre as partes. 



    Além disso, a obrigação de fazer é irreversível, na medida em que a cláusula coletiva negociou intervalo de 30 (trinta) minutos para os empregados que extrapolarem sua jornada contratual de 4 a 6 horas.



    (...)



    Ou seja, a obrigação de fazer não é compatível com seu cumprimento antes do trânsito em julgado, na forma do artigo 300, §3º do Código de Processo Civil. 



    Portanto, a pretensão cautelar encontra amparo na existência de probabilidade do direito e no perigo de dano com a demora do julgamento do apelo, em especial porque a determinação da obrigação de fazer é absolutamente ilegal e contrária à convenção coletiva da categoria.”.



    Argumenta que 



    “[a] fim de que não pairem dúvidas quanto à extensão e efeitos do sobrestamento, é imperioso que, explicitamente, reste consignada também a impossibilidade de execução provisória de qualquer obrigação de fazer em sentido contrário ao da norma coletiva, em especial no que tange à concessão de um intervalo superior a 30 minutos.”.



    Conclui, assim, que “a correta determinação de sobrestamento do feito deve consignar, também, de forma explícita, que tal sobrestamento implica em impossibilidade de execução de qualquer obrigação de fazer envolvida no presente feito (concessão de intervalo superior ao contido em norma coletiva), até porque o suposto título executivo (sentença de piso da ação coletiva) está com seus efeitos suspensos pela determinação de sobrestamento do feito pelo Exmo. Desembargador Relator do recurso ordinário interposto na referida ação coletiva”.



    Requer ao STF,



    “1. Liminarmente, determinar a suspensão da obrigação de fazer imposta na ação coletiva nº 0010368-48.2015.5.15.0051, até decisão final da presente reclamação; 



    (...)



    3. No mérito, requer seja, ao final, totalmente afetada a ação coletiva nº 0010368-48.2015.5.15.0051, para fins de produção dos efeitos da decisão definitiva a ser proferida por este E. STF no ARE nº 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.046)”.



    É o relatório. Decido.



    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Gilmar Mendes em 1º/8/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento.



    No caso em tela, o beneficiário pleiteou na reclamação trabalhista a condenação do ora reclamante pela supressão parcial do intervalo intrajornada. É incontroverso nos autos que a redução do intervalo intrajornada era apoiada em acordo coletivo, tendo em vista os documentos juntados.



    Dessarte, em análise preliminar, entendo existir aderência da espécie com o paradigma invocado, visto que a matéria de fundo se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. 



    Tendo sido sobrestado o processo pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o ora reclamante requereu deferimento de provimento cautelar para que fossem igualmente sobrestadas quaisquer determinações fixadas na sentença de piso, “havendo indiscutível risco de dano ao requerente, considerando que a determinação de cumprimento de obrigações para conceder 01h de intervalo é contrário à CCT da categoria, acrescentando-se, ainda, que as obrigações de fazer e não-fazer não podem ser executadas provisoriamente (ou seja, antes que a sentença transite em julgado) e pela impossibilidade de retorno ao ‘status quo ante’”. O referido pedido foi indeferido, sob as seguintes justificativas:



    “Nem se diga, ademais, que a suspensão do processo impõe, em favor do BANCO SAFRA S/A, a restituição processual do ‘status quo ante’, suspendendo-se igualmente os efeitos da antecipação dos efeitos da tutela de mérito determinada pelo magistrado de 1º grau, de ofício e independentemente do trânsito em julgado. Tais efeitos, ao revés, do ponto de vista estritamente processual, devem, sim, ser perpetuados durante o interregno de suspensão, até que o Excelso Pretório finalmente se manifeste a respeito do mérito do ARE 1121633, fixando tese para o Tema de Repercussão Geral n. 1046 (conforme determinado, aliás, pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, no âmbito do RR- 819-71.2017.5.10.0022).



    (...)



    A segunda, como dito, deriva da ordem de suspensão relativa ao ARE 1121633 e ao RR- 819-71.2017.5.10.0022; mas, nesse caso, estamos tratando da estrita suspensão do processo, não da suspensão dos efeitos das tutelas provisórias. E,em relação às tutelas provisórias – expressão que, como se sabe, abrange as tutelas cautelares e antecipatórias de tutela (caso dos autos) -, é textual o art. 296, par. único, do CPC (c.c. art. 769 da CLT): ’Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo’ (g.n.). No mesmo sentido, ademais, obtempera SCHIAVI que, ‘[c]onforme o artigo 314 do CPC, durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição” (SCHIAVI, Mauro. Manual de Direito Processual do Trabalho: de acordo com o novo CPC. 10 ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 478). É precisamente a situação em causa.”.



    Em juízo de delibação, entendo que a ordem de sobrestamento nacional de processos não retira a competência cautelar dos juízos da origem, entretanto, a fixação de multa para cumprimento da sentença tem, em alguma medida, natureza de execução provisória, a qual não se exime do alcance da ordem de sobrestamento, 



    Isso porque a fixação de multa em sentença que determina obrigação de fazer constitui provimento a fim de dar efetividade à decisão judicial, tendo natureza de antecipação de mérito. Não estando a decisão no processo em referência transitada em julgado, a execução imediata do provimento revela possível descumprimento da autoridade desta Suprema Corte, uma vez que as execuções provisórias são alcançadas pela determinação de sobrestamento nacional.



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da sentença proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0010368-48.2015.5.15.0051, apenas no tocante à fixação de multa em razão de descumprimento da obrigação de fazer imposta.



     Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Após, remetam-se os autos a Procuradoria-Geral da República para parecer.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente